Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESÍDIA. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por desídia, com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte autora, nos termos do artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, ao pagamento das custas processuais. A recorrente alega que é hipossuficiente economicamente, motivo pelo qual requereu que fosse acolhido o pedido de não condenação ao pagamento das custas processuais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46430266). Sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro, tendo em vistas documentos colacionados aos autos os quais comprovam a hipossuficiência da autora recorrente.

3. No caso a autora requereu na inicial a concessão de gratuidade de justiça, juntando documentos. Em face da desídia, o processo foi extinto restando a recorrente condenada ao pagamento de custas, não sendo analisado o pedido de gratuidade já formulado, cabendo neste momento apenas a análise do pedido de gratuidade, já deferido nos termos do item 2, devendo ser mantidos os demais termos da sentença. Ressalto que o deferimento de gratuidade não isenta o beneficiário da condenação e sim da exigibilidade de pagamento enquanto perdurar sua hipossuficiência.
4. Precedente: “A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ) e abrange a hipótese de condenação por desídia (art. 51, inciso I e §2o da Lei 9.099/1995) quando deferida por ocasião da admissibilidade do recurso inominado. Recurso a que se dá provimento para tornar inexigível o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, enquanto perdurar a situação econômica do autor”. (Acórdão n.872717, 07052982420148070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/06/2015, Publicado no DJE: 07/08/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para suspender a exigibilidade das custas, à qual foi condenada a autora. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõem o artigo 46 da Lei 9.099/95.